Tribunal: STF
Processo: Rcl 46576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA PARA IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE QUESTIONAMENTO, NESTA CORTE, EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE REVISÃO DE JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPUGNAÇÃO QUE SE INSURGE, POR VIA OBLÍQUA, CONTRA A PRÓPRIA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional fundada nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Tiago do Vale Ferreira contra ato do Superior Tribunal Militar, que supostamente teria violado (i) preceitos constitucionais e legais, (ii) Súmulas deste Tribunal e (iii) jurisprudência consolidada desta Corte.
    Requer, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, para anular o acórdão do STM, para que seja realizado novo julgamento pelo STM na forma da CRFB/88 c/c as demais normas stricto sensu ou declarar democraticamente a ATIPICIDADE/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECLAMANTE em ambas as imputações, cassando e anulando a Denúncia vazia, a r. Sentença de 1º Grau e o r. Acórdão antidemocrático, ilegal, imotivado e parcial extremo, imposto pelo STM.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 
    A presente reclamação foi ajuizada em momento posterior à apreciação do agravo interno interposto nos autos do ARE 1.315.655/RS, registrado à Presidência desta Suprema Corte, no qual foram deduzidas alegações idênticas às suscitadas nesta sede processual. De igual forma, naquele agravo em recurso extraordinário, o acórdão recorrido coincide, integralmente, com o ato ora reclamado.
    Nesse contexto, ressalto que este Supremo Tribunal Federal tem compreendido incabível o instrumento reclamatório em hipótese análogas a presente, pois inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.
    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)
    Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).
    Por fim, a reclamação não consubstancia sucedâneo recursal, portanto, incabível a utilização desta via processual para impugnação de atos decisórios já submetidos à análise desta Corte:
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização como sucedâneo recursal.”
    (Rcl 43.434-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 07.12.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora